Tribunal: TJMT
Processo: 1017596-26.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017596-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), JEAN CARLOS JARDIM - CPF: 615.814.701-00 (AGRAVANTE), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), PATRICIA REGINA CINTRA - CPF: 009.888.951-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR. EX-COMPANHEIROS. IMÓVEL PARTILHADO EM DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR POSSE INJUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse, que indeferiu pedido de tutela provisória sob o fundamento de ausência de demonstração inequívoca da posse exclusiva e da prática de esbulho pela ex-companheira, após dissolução da união estável. O agravante alegou notificação extrajudicial da desocupação e existência de medida protetiva que o impediu de acessar o imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência possessória (CPC/2015, art. 561), especialmente quanto à demonstração da posse anterior, da perda da posse e da prática de esbulho possessório por parte da agravada.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória de urgência, em ações possessórias, exige prova documental robusta que comprove os três requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho e perda da posse.

4. A prova apresentada — mensagens de WhatsApp (prints) e alegação de medida protetiva — não é idônea nem suficiente para demonstrar, em cognição sumária, a ocorrência de esbulho possessório.

5. Print screen de conversas em aplicativos de mensagens, desacompanhados de autenticação técnica ou ata notarial, não possuem confiabilidade probatória suficiente para sustentar pedido liminar de reintegração.

6. A existência de medida protetiva deferida judicialmente, por si só, não configura esbulho possessório, pois visa à proteção da integridade da parte agravada e não implica necessariamente a retirada injusta da posse pelo agravante.
7. Ausente a comprovação de resistência injusta ou de turbação/retirada da posse, é inviável o deferimento da reintegração de posse em sede liminar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência possessória requer demonstração inequívoca da posse anterior, da prática de esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A simples permanência de ex-companheira em imóvel partilhado, sem prova de resistência injusta à desocupação ou prática de esbulho, não autoriza reintegração liminar. 3. Prints de mensagens, desacompanhados de prova técnica ou ata notarial, não constituem meio de prova suficiente para demonstrar o esbulho possessório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1817958/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.06.2021; TJ-MT, AC 1000133-29.2021.8.11.0027, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.01.2025; TJ-MT, AC 0000524-33.2017.8.11.0094, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JEAN CARLOS JARDIM
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Reintegração de Posse N. 1011614-83.2025.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
PATRICIA REGINA CINTRA
, que
indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse
do imóvel situado na Estrada Silvia, Chácara nº 10 D, Condomínio Silvia, no município de Sinop/MT.

Alega o agravante que é legítimo possuidor do imóvel objeto da lide, conforme acordo extrajudicial de divórcio. Narra que, após o término do relacionamento conjugal, notificou a agravada, em 30 de dezembro de 2024, para desocupação voluntária do imóvel em 30 dias, sendo a notificação enviada por WhatsApp, a qual, no entanto, teria condicionado sua saída ao pagamento de R$ 100.000,00, sob a alegação de direito à partilha em razão de união estável.

Relata, ainda, que a agravada buscou a Polícia Judiciária Civil e obteve medida protetiva de urgência, impedindo o agravante de se aproximar do imóvel, o que, segundo alega, caracteriza esbulho possessório indireto, uma vez que lhe foi subtraída a posse do bem.

Aponta que a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos: ausência de provas robustas quanto à existência da união estável e ao tempo de convivência, ausência de demonstração de esbulho possessório a partir da notificação via aplicativo de mensagens e dos três pressupostos legais para a concessão da medida possessória, a despeito do reconhecimento da posse pretérita do agravante no imóvel.

Inconformado, o agravante sustenta que sanou os vícios apontados na decisão de primeiro grau, tendo juntado escritura pública de união estável e reiterado os esclarecimentos quanto à notificação, destacando que a própria agravada reconheceu, em conversa anexa, que não desocuparia o imóvel sem receber o valor pleiteado, razão pela qual entende que preenche os requisitos dos artigos 561 e 300 do CPC.

Afirma, ainda, a urgência da medida em virtude de prejuízos materiais e perda da oportunidade de alienar o imóvel, razão pela qual pleiteia a concessão da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso mediante a expedição imediata do mandado de reintegração de posse.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão lançada sob Id. 290406850.

Apesar de devidamente intimada, a parte
agravada não apresentou contrarrazões
, conforme certificado no Id. 296297889.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por não vislumbrar interesse público a justificar sua intervenção, nos termos do Id 296827393.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso merece conhecimento, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, tratando-se de decisão que indeferiu tutela de urgência em ação possessória.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de concessão de tutela de urgência recursal para reintegração liminar de posse, em favor do agravante, ante a alegação de esbulho possessório perpetrado pela agravada, sua ex-companheira, após a dissolução de união estável.

A decisão agravada foi assim proferida na parte que importa:

“(...)4. No presente caso, extrai-se que embora o requerente alegue ter convivido em união estável com a parte requerida durante 10 anos e 9 meses, deixou de carrear aos autos provas que corroborem a referida união, bem como o tempo em que permaneceram como conviventes.

5.
Ademais, a notificação extrajudicial que a parte autora informa ter enviado consiste tão somente em uma mensagem via aplicativo de Whatsapp (Id. 190231243) que não possui o condão de provar o esbulho, nem tampouco a perda da posse em razão do alegado esbulho, valendo salientar que o próprio requerente afirma ter optado por não retornar à residência.

6. Desta feita, apesar de inicialmente demonstrada a posse do requerente sobre o imóvel por meio do acordo firmado nos autos nº 0012239-23.2014.8.11.0015, não vislumbro a prévia comprovação dos três pressupostos legais a fim de conceder a medida vindicada.

7. Nesse sentido, o TJ de Minas Gerais decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - "AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR" - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PRESENTES - DEFERIMENTO. I - Para a concessão da liminar na ação de reintegração de posse, é necessária a constatação dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. II - Presentes mencionados requisitos, impõe-se o deferimento da medida liminar de reintegração/manutenção de posse. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3362474-40 .2023.8.13.0000, Relator.: Des .(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 21/03/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

8. Logo, em sede de cognição sumária, os elementos existentes são insuficientes para demonstrar o esbulho, assim como a perda da posse, exigindo-se a oportunização de dilação probatória para um juízo mais seguro a respeito da natureza da relação jurídica de cada uma das partes com o imóvel objeto do litígio.

9. Isto posto, ausentes os requisitos legais supracitados, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. (...) – sem destaque no original

Da leitura, verifica-se que o pedido liminar de reintegração de posse foi indeferido ao fundamento de que não restou comprovada a união estável, tampouco configurado o esbulho possessório, destacando a ausência de robustez probatória quanto à perda da posse pelo agravante.

A decisão agravada deve ser mantida
.

Com efeito, a tutela de urgência, mormente aquela de natureza possessória, exige prova robusta e documental quanto à posse, à ocorrência do esbulho e à verossimilhança das alegações.

É que, conquanto se reconheça que a propriedade do agravante sobre o imóvel descrito – localizado no Setor de Chácaras, Estrada Áurea, Lote 10, município de Sinop/MT – esteja evidenciada pela partilha homologada no processo de dissolução da união estável, fato é que não há, nos autos, elementos suficientes a comprovar o esbulho possessório praticado pela agravada.

De início, cumpre salientar que
a alegada notificação extrajudicial encaminhada por meio de aplicativo de mensagens – WhatsApp -, não se mostra suficiente
para demonstrar a resistência injusta da agravada em desocupar o imóvel ou mesmo a prática de ato violento ou clandestino que caracterize esbulho.

Destaco, entretanto, que
as capturas de tela não são arquivos ou
logs
capazes de provar o envio ou recebimento das mensagens/arquivos
. Existem até mesmo ferramentas
online
que permitem ao usuário editar e até mesmo criar conversas que imitam o
layout
de serviços de email e mensageria (WhatsApp, telegrama, etc). Ou seja, falsificar
prints
é uma uma tarefa relativamente simples.

A utilização de prova digital exige que esta seja confiável e segura, sendo necessário, durante a produção, cumprir 3 etapas:

a)
Isolamento do fato digital
: para evitar contaminações ou adulterações no material que está na internet, sejam elas intencionais ou não;

b)
Espelhamento do fato
: com a coleta ampla que segue as normas vigentes, para dar completude à prova e auxiliar na comprovação de que o material é aquilo que diz ser e vem de onde diz ter vindo;

c)
Preservação da prova
: com a utilização de meios legais de autenticação, para manter os materiais coletados preservados, de forma imutável, para evitar modificações posteriores no conteúdo.

A juntada de um mero
print
nos autos, portanto,
nada prova,
pois o

print screen
é apenas um arquivo de imagem e não traz nenhuma informação adicional sobre a sua captura, podendo, inclusive ser adulterada ou forjada.
Faltam elementos de segurança, como o isolamento, faltam metadados técnicos, para que se possa saber
quando o material foi coletado, por quem e de que modo
, ao que tais elementos se revelam essenciais para demonstrar a integridade do material e para que, se necessário, um perito possa analisá-lo.

Percebe-se, ainda, que o
print
colacionado aos autos não foi produzido através de ferramenta técnica, disponível inclusive no mercado para aquisição, ou com a produção de ata notarial que contribuiria para a segurança da prova produzida.

Destaco que em situação com menor complexidade o STJ assentou, de modo recente, o seguinte:

"A prova de feriado local ou da suspensão de prazos processuais no Tribunal local deve ser feita pela parte interessada por meio de documento idôneo.
Print de tela de computador, imagem ou cópia de página extraída de internet não serve para tal finalidade."
(AgInt nos EDcl no AREsp 1817958/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Nesse passo, o simples fato de a ex-companheira permanecer no imóvel após a dissolução da relação conjugal, sem a demonstração de resistência ilegítima à desocupação, não permite, por si só, presumir a perda da posse pelo agravante.

Outrossim, a alegação de que o impedimento de aproximação decorrente de medida protetiva de urgência importaria em esbulho indireto não se sustenta, pois referida medida foi determinada por autoridade competente no âmbito da proteção da integridade da parte agravada, não sendo possível, com base unicamente nessa circunstância, presumir a retirada forçada ou injusta da posse do agravante.

O esbulho possessório, nos termos do art. 561, caput, do CPC, deve estar caracterizado por ato de turbação ou retirada da posse com manifesto ânimo de contrariar o exercício regular da posse anterior, circunstância esta que não se comprova nos autos, ao menos em sede de cognição sumária.

Desse modo, diante da ausência de demonstração inequívoca da perda da posse e da configuração de esbulho por parte da agravada, mostra-se acertada a decisão recorrida, que indeferiu a reintegração liminar.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, inclusive da Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DA POSSE E PRÁTICA DE ESBULHO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de reintegração de posse ajuizada por José Madalena de Castro e Maria Zélia Coelho contra Luiz Flávio Rita Lopes, fundamentada na alegação de posse desde 1988, mediante escritura pública de cessão de direitos possessórios, com pedido de restituição de imóvel alegadamente invadido pelo recorrido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se os autores comprovaram o exercício da posse sobre a área litigiosa e a prática de esbulho por parte do recorrido, nos termos do art. 561 do CPC. III. Razões de decidir 3. Os recorrentes não comprovaram o exercício contínuo da posse sobre o imóvel, tampouco a prática de esbulho pelo recorrido, conforme prova testemunhal e documental. 4. Ficou demonstrado que o recorrido adquiriu o imóvel de terceiros por contrato particular e não invadiu a área. 5. Alienações não mencionadas pelos recorrentes e realizadas por escritura pública reforçam a ausência de comprovação do domínio pleno da posse pelos apelantes. 6. Manutenção da sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse e reconheceu a posse legítima do recorrido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento:
"Ação de reintegração de posse exige comprovação de posse, prática de esbulho e perda da posse, conforme art. 561, do CPC. Ausente a demonstração desses requisitos, é inviável o pedido de reintegração."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 560 e 561; CC, arts. 1 .196 e 1.210. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000 .22.182420-4/002, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j . 13/12/2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001332920218110027, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL N. 0000524-33.2017.8 .11.0094 APELANTE: CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA APELADO: ESPÓLIO DE JOSE CORREA SANSAN EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. O êxito da ação está vinculado à comprovação dos requisitos estampados no art . 561 do CPC, incumbindo à parte autora, antes de qualquer coisa, provar que exercia a posse do imóvel em momento anterior ao esbulho (inciso I). No caso, não foram comprovados a continuidade e exercício de posse no período prévio anterior à tomada de posse do imóvel pelo autor-recorrido. Ausente o elemento básico da posse, não há requisitos suficientes para a reintegração de posse postulada pela parte autora-apelada, sendo de rigor a reforma e reversão do julgado para improcedência do pedido neste sentido. Recurso provido . Sentença reformada para improcedência. Inversão do ônus sucumbencial. (TJ-MT - AC: 00005243320178110094, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025